Tribunal: STF
Processo: HC 90957
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA
   691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR
   - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º) -
   CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE -
   PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL AINDA EM CURSO QUANDO
   OFERECIDA A DENÚNCIA - AJUIZAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL -
   IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PENAL - RECONHECIMENTO
   DA CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA TÍPICA SOMENTE POSSÍVEL APÓS A
   DEFINITIVA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INVIABILIDADE DA
   INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL, MESMO EM SEDE DE INQUÉRITO
   POLICIAL, ENQUANTO A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO SE
   REVESTIR DE DEFINITIVIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
   "PERSECUTIO CRIMINIS", SE INSTAURADO INQUÉRITO POLICIAL OU
   AJUIZADA AÇÃO PENAL ANTES DE ENCERRADO, EM CARÁTER DEFINITIVO, O
   PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL - OCORRÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO,
   DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO, PORQUE DESTITUÍDA DE TIPICIDADE PENAL
   A CONDUTA OBJETO DE INVESTIGAÇÃO PELO PODER PÚBLICO - CONSEQÜENTE
   IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PERSECUTÓRIOS -
   INVALIDAÇÃO, DESDE A ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO, DO
   PROCEDIMENTO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE PERSECUÇÃO PENAL -
   PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - "HABEAS CORPUS"
   CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, DEFERIDO.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sempre em caráter
   extraordinário, tem admitido o afastamento, "hic et nunc", da
   Súmula 691/STF, em hipóteses nas quais a decisão questionada
   divirja da jurisprudência predominante nesta Corte ou, então,
   veicule situações configuradoras de abuso de poder ou de
   manifesta ilegalidade. Precedentes. Hipótese ocorrente na
   espécie.
- Enquanto o crédito tributário não se constituir,
   definitivamente, em sede administrativa, não se terá por
   caracterizado, no plano da tipicidade penal, o crime contra a
   ordem tributária, tal como previsto no art. 1º da Lei nº
   8.137/90. É que, até então, não havendo sido ainda reconhecida a
   exigibilidade do crédito tributário ("an debeatur") e determinado
   o respectivo valor ("quantum debeatur"), estar-se-á diante de
   conduta absolutamente desvestida de tipicidade penal.
- A
   instauração de persecução penal, desse modo, nos crimes contra a
   ordem tributária definidos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 somente
   se legitimará, mesmo em sede de investigação policial, após a
   definitiva constituição do crédito tributário, pois, antes que
   tal ocorra, o comportamento do agente será penalmente irrelevante,
   porque manifestamente atípico. Precedentes.
- Se o Ministério
   Público, no entanto, independentemente da "representação fiscal
   para fins penais" a que se refere o art. 83 da Lei nº 9.430/96,
   dispuser, por outros meios, de elementos que lhe permitam
   comprovar a definitividade da constituição do crédito tributário,
   poderá, então, de modo legítimo, fazer instaurar os pertinentes
   atos de persecução penal por delitos contra a ordem
   tributária.
- A questão do início da prescrição penal nos
   delitos contra a ordem tributária. Precedentes.